Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-93.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003011-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIR ALMEIDA DE MORAES - CPF: 652.909.501-25 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.229.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RANGEL GUEDES DE JESUS - CPF: 030.495.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LUCAS FURTADO ROCHA (APELANTE), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES

– ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 244 E 250, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –

REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E, NO MESMO CONTEXTO, RÁDIOS COMUNICADORES E RESPECTIVO CARREGADOR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTES QUE RESIDIAM EM ESTADO DIVERSO DA PRÁTICA DOS CRIMES – CIDADE FRONTEIRIÇA – ANTECEDENTES – PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – AUMENTO EXACERBADO – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INADMISSIBILIDADE – APELANTES REINCIDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES) – AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ARGUMENTO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO – INVIABILIDADE – PLEITO INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA (FECHADO) – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa, não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais que, inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Observando os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, o julgador deve fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime.

A culpabilidade do crime está alicerçada na quantidade de munições apreendidas e, no mesmo contexto, três rádios comunicadores e o respectivo carregador, sendo sua destinação apontada de acordo com as provas amealhadas aos autos.

As circunstâncias do crime devem ser negativadas, em razão de conduta delituosa praticada em cidade de estado diverso da residência dos acusados, valendo-se da proximidade geográfica destas, com o objetivo de ocultar sua ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal.

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, uma delas pode ser usada para majorar a pena-base (maus antecedentes) e a outra para reconhecer a agravante de pena da reincidência, observado o período depurador, conforme evidenciado nos autos.

Não prospera o pleito de decote da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, tendo em vista que os documentos utilizados para atestar as condenações anteriores (extratos processuais colhidos do sistema processual eletrônico deste Tribunal de Justiça) são hábeis e idôneos para tal finalidade.

Nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
.

O regime de cumprimento de pena aplicado aos apelantes deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 3º do Código Penal, porquanto na análise do artigo 59 do Código Penal, que indica necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, aliada à reincidência dos apelantes, ainda que a pena definitiva fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, não havendo que se falar em violação à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, pois, além de terem permanecido segregados durante toda a marcha processual, o regime imposto aos apelantes na condenação é o fechado e ainda persistem, em seu desfavor, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo incompatível a sua soltura após o decreto condenatório.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ricardo Moreira dos Santos
,
Lucas Furtado Rocha
e
Valdir Almeida de Moraes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 1003011-93.2021.811.0004, que condenou
Ricardo
e
Valdir
pela prática do crime previsto no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003
, às respectivas penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
e
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
; também condenou
Lucas
como incurso nas condutas descritas no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003
e
329 do Código Penal
ao cumprimento das penas de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
(sentença – Id. 110625184).

Inconformada com o desfecho condenatório, a defesa de
Ricardo
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 77663983).

Preliminarmente, requer a defesa seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, residencial e veicular realizadas pelos agentes policiais, ante a ausência de justa causa a autorizá-las, com o reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas e consequente desentranhamento destas.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas da participação à prática delituosa, com amparo no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Persegue, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a revogação da custódia sob alegação de ausência dos elementos da segregação cautelar e o prequestionamento de matéria (Id. 110625198).

Irresignada com os termos da sentença, a defesa de
Lucas
e
Valdir
interpôs recursos de apelação criminal (Ids. 110625191 e 110625193). Em suas razões, preliminarmente, a defesa alega que a abordagem dos apelantes foi ilegal, com violação ao disposto nos artigos 244 e 250, ambos do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que as provas obtidas nos autos decorrem de violação de domicílio e busca pessoal e veicular irregulares, uma vez que baseadas em suposições, não havendo qualquer mandado apto a subsidiá-las, devendo as mencionadas provas ser desentranhadas dos autos.

No mérito, requer absolvição dos apelantes, ante a inexistência de provas da prática delitiva por estes, por imperar em nosso direito ao benefício da dúvida ao réu. Alega que não há provas de que
Lucas
estivesse presente no contexto supostamente criminoso. Já
Valdir
, não restou comprovado que realmente estava na posse dos bens apreendidos.

Subsidiariamente, busca a defesa a exclusão das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas negativas aos recorrentes, por ausência de fundamentação idônea, com a redução da pena-base ao mínimo.

Em relação à circunstância judicia dos antecedentes considerada desfavorável ao apelante
Lucas
, pugna pelo seu afastamento, afirmando que esta circunstância foi analisada de forma errônea, eis que justificada pelo magistrado de piso através de dois processos, sendo um deles ainda pendente de julgamento de recurso e o outro que teve o seu trânsito em julgado após a prisão do apelante, em violação ao disposto na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à
Valdir
, sustenta que o magistrado singular incorreu em
bis in idem
ao não indicar os processos utilizados para majorar a pena-base e a reincidência.

Pleiteia a alteração do regime inicialmente fixado para o cumprimento da pena em regime aberto ou, ao menos, no semiaberto, alegando que há desproporcionalidade no regime adotado na sentença (fechado), fundamentado apenas na reincidência, em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 110625222).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos de apelação apresentados, mantendo-se incólume a sentença penal vergastada e prolatada pelo r. juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 110625225).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos da defesa (Id. 115305962), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS VALDIR, RICARDO E LUCAS POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE FORMA COMPARTILHADA (ART.14, DA LEI 10.826/03) E CONDENAÇÃO DO RÉU LUCAS, TAMBÉM, PELOS DELITO DE RESISTÊNCIA (ART.329 DO CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE COAUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME EM VOGA – MUNIÇÕES LOCALIZADA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU LUCAS, SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS QUE OS COAPELANTES VALDIR E RICARDO SOUBESSEM DA EXISTÊNCIA DE SUA EXISTÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ACERCA DA CONDENAÇÃO DO RÉU LUCAS PELO DELITO DE RESISTÊNCIA –
POSSIBILIDADE
– CONDENAÇÃO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DESPIDA DE MÍNIMO SUPORTE PROBATÓRIO.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA, APENAS PARA ABSOLVER OS APELANTES VALDIR E RICARDO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ABSOLVER O RÉU LUCAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA
.”
(
Sic
.)

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ricardo Moreira dos Santos
,
Lucas Furtado Rocha
e
Valdir Almeida de Moraes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 1003011-93.2021.811.0004, que condenou
Ricardo
e
Valdir
pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e condenou
Lucas
como incurso nas condutas descritas no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e 329 do Código Penal.

Preliminarmente, as defesas buscam o reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas destas diligências e pugnando pelo seu desentranhamento dos autos, alegando, ainda, que que a abordagem dos apelantes foi ilegal, com violação ao disposto nos artigos 244 e 250, ambos do Código de Processo Penal.

Esta preliminar confunde-se com o mérito recursal, logo, procedo a análise conjuntamente.

A denúncia assim consignou:

“[...]
1.
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 25 de março de 2021
, por volta das 00:30hs, na Rua Antônio Weber Morozini, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados
LUCAS FURTADO ROCHA
,
VALDIR ALMEIDA DE MORAES
e
RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

transportaram
, no interior de um automóvel (Fiat/Uno, cor prata, placa JYJ-1711),
01 (uma) munição de calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
(Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 161/163-IP).

2.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados
LUCAS FURTADO ROCHA
,
VALDIR ALMEIDA DE MORAES
e
RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

possuíam e mantinham sob a guarda deles, no interior de uma residência situada no endereço acima indicado
, mais
39 (trinta e nove) munições de calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
, cujas eficiências encontram-se apontadas no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 161/163-IP.

3.
Consta dos autos, por fim, que, naquela ocasião, o denunciado
LUCAS FURTADO ROCHA

desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos
.

Sobressai das investigações que, no dia dos fatos, os denunciados LUCAS, VALDIR e RICARDO trafegavam com o sobredito veículo pela urbe, bem como transportavam
01 (uma) munição de calibre 22, marca CBC
, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar na Rua Antônio Weber Morozini, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, cuja equipe realizava patrulhamento ostensivo para apurar a ocorrência de um furto, na qual eles figuravam na condição de suspeitos.

Nesse instante, foi dada a ordem de parada, oportunidade que LUCAS desobedeceu aos comandos emanados pela guarnição, abandonou o automóvel e evadiu-se, pulando o muro dos fundos de um imóvel abandonado, situado no referido endereço, onde os denunciados mantinham sob a guarda deles mais
39 (trinta e nove) munições do mesmo calibre
.

Ato contínuo, os policiais militares efetuaram a abordagem dos denunciados VALDIR e RICARDO, bem como procederam a vistoria no interior daquele veículo, sendo localizado o artefato acima indicado (01 munição de calibre 22, marca CBC). Inclusive, naquele momento, VALDIR e RICARDO confessaram espontaneamente que haviam mais munições no interior da residência.

Por conta da situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar ingressou nas dependências do imóvel e apreendeu o restante dos artefatos (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 24-IP).

Diante disso, uma vez que não foram apresentados o documento de registro e autorização para o porte, efetuaram-se as prisões em flagrante dos denunciados VALDIR e RICARDO.

Em seguida, os policiais militares realizaram buscas para encontrar o denunciado LUCAS, localizando-o escondido em um terreno baldio situado às margens da Rodovia BR-158, neste Município, o qual sacou uma arma de fogo que portava na cintura e apontou à guarnição, sendo necessário, em razão do perigo iminente, a realização de disparo para contê-lo.

Na sequência, o denunciado LUCAS, após ter sido alvejado nas nádegas, correu em direção a um matagal, mas foi posteriormente localizado e preso em flagrante. O artefato utilizado por ele não foi encontrado.

Os denunciados VALDIR (fls. 26/28-IP), RICARDO (fls. 29/31-IP) e LUCAS (fls. 32/34-IP), ao serem interrogados, negaram a autoria. [...]”
(Id. 110625112)

In casu
, os apelantes foram presos em flagrante delito, por transportar e manter sob sua guarda, munições de arma de fogo calibre .22 sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de o apelante
Lucas
, em razão de oposição à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

A abordagem combatida se deu em razão do fato de que, os apelantes ocupavam o veículo Fiat Uno, placas JYJ 1711, que supostamente havia sido utilizado em um furto ocorrido na zona rural de Aragarças, sendo localizado ela polícia em frente a uma residência.

No momento da abordagem, os policiais perceberam que um dos indivíduos correu em direção à casa e fugiu pulando o muro, após identificado como sendo o apelante
Lucas
e os demais,
Valdir
e
Ricardo
, abordados e submetidos à revista pessoal.

Durante as buscas, foi encontrado no interior do veículo uma munição calibre .22.

Diante da situação de flagrante, os policiais ingressaram na residência que, diga-se de passagem, estava em suposta situação de abandono, localizaram três rádios comunicadores, além da base de recarga compatível e mais 39 (trinta e nove) munições do mesmo calibre, ou seja, .22.

Os militares procederam buscas no local para localizar o apelante
Lucas
, eis que o visualizaram no momento em que este sacou uma arma de fogo, a fim de não ser submetido à abordagem, momento em que foi efetuado disparo pelos policiais em reação à iminente e injusta agressão e
Lucas
foi atingido nas nádegas, sendo preso logo em seguida.

A suposta arma de fogo foi apreendida no dia seguinte, com a companheira de
Lucas
.

Importante lembrar que uma munição foi apreendida pelos agentes policiais no interior do veículo de propriedade de
Lucas
, no qual estavam os apelantes
Valdir
e
Ricardo
.

Ademais, de acordo com os policiais militares Christoferson Ferreira da Costa e Arthur Luiz Mendonça Marques Martins, ouvidos em juízo, a guarnição foi informada de que havia um veículo suspeito na cidade de Barra do Garças/MT, que estaria envolvido em um crime patrimonial ocorrido na zona rural daquela cidade.

Pelas informações obtidas, mencionado veículo tratava-se do Fiat Uno de placas JYJ 1711, cuja propriedade foi assumida pelo apelante
Lucas
, no qual os demais apelantes
Valdir
e
Ricardo
estavam.

As preliminares arguidas pelas defesas foram devidamente apreciadas na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] Evidente que as preliminares suscitadas com fulcro nos arts. 245 e 250 do CPP não prosperam quanto à natureza da atuação dos agentes estatais goianos.

As alegações de nulidade buscam desmerecer a atuação dos policiais militares goianos, sob o ponto de que teriam eles extrapolado seus limites de atuação sem fundamentação legal.

Consigno que tal tema já foi enfrentado por este Juízo quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa nos autos do APF n. 1002726-03.2021.811.0004.

Não se adequam ao caso concreto as previsões dos arts. 245 e 250 do CPP, tendo em vista que os agentes goianos não estavam a cumprir ordem judicial de busca e apreensão, mas sim a realizar diligências que culminaram na autuação em flagrante delito dos réus.

Em conduta suspeita se encontravam os réus por estarem se locomovendo pela cidade de Aragarças/GO a bordo do veículo Fiat Uno vinculado ao crime de abigeato ocorrido nesta cidade de Barra do Garças/MT na data de 24/3/2021, mesma data em que o Serviço de Inteligência da PM/GO localizou o referido veículo de coordenou sua perseguição.

Importa ressaltar que conforme informado pelos policiais militares de Mato Grosso, as forças policiais deste Estado foram acionadas e informadas da situação pela Polícia Militar de Goiás, sendo que ambas empreenderam diligências, conjuntamente, na localização e captura dos réus e localização das munições dentro do veículo e dentro da residência em que se encontravam à porta.

Anoto que os próprios réus VALDIR e RICARDO informaram ter partido da cidade de Aragarças/GO para esta urbe, momentos antes de sua autuação.

Sem guarida os argumentos lançados pela Defesa no sentido de questionar a regularidade da prisão flagrancial dos réus, vez que
suficiente
e
regularmente
registrada na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências e depoimentos colhidos ainda em sede policial e corroborados em Juízo.

Ressalto que a abordagem policial poderia, inclusive, não resultar em autuação dos réus, sendo procedimento padrão adotado pelas forças policiais pátrias a sua revista e checagem,
pessoal
e
veicular
, não podendo ser criminalizados os agentes estatais pelo estrito cumprimento de seus deveres legais.

Longe também a alegação de que houvera violação de domicílio, visto que conforme apontado pelos próprios réus e pelos policiais militares, o local estaria inabitado, sendo possivelmente utilizado apenas como base de planejamento e ocultação de ilícitos e condutas delitivas.

Caso não tivessem sido localizadas e apreendidas munições de arma de fogo em posse e sob a guarda dos réus, a lógica é de que restariam liberados pela Autoridade Policial, após possível colheita de depoimentos acerca da propriedade e utilização do veículo em questão, que originou e funda o início das operações policiais.

Feitas tais constatações, percebe-se que não há razão e fundamento que sustente as alegações de nulidades e vícios arguidos as teses defensivas, chancelando-se a regularidade da marcha processual desde a lavratura do auto de prisão em flagrante dos réus.

Portanto,
afasto
as preliminares aventadas pela Defesa de LUCAS, VALDIR e RICARDO, fazendo-o com base nas fundamentações expostas. [...]”
(Id. 110625184)

Com relação à suposta violação ao disposto nos artigos 244 e 250, ambos do Código de Processo Penal, necessário fazer algumas considerações.

Os mencionados dispositivos legais assim dispõem:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.”

Em relação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, entendo que a busca pessoa e veicular encontram-se suficientemente amparadas, uma vez que a fundada suspeita está alicerçada no fato de os apelantes estarem de posse de veículo que foi apontado por ter sido utilizado em um crime patrimonial no dia anterior aos fatos.

De outro norte, o dispositivo 250 da Lei Processual Penal refere-se à apreensão, ou seja, cumprimento de mandado judicial.

No caso, conforme depoimentos dos policiais militares, a polícia do Estado de Goiás estava em investigações na cidade de Aragarças, município limítrofe à Barra do Garças/MT, após receberem as informações de que um veículo com placa da cidade de Aragarças/GO teria sido visto em um crime patrimonial ocorrido na zona rural de Barra do Garças/MT em 24 de março de 2021, passando a diligenciar no intuito de localizar referido veículo.

A equipe policial de Aragarças/GO logrou êxito em localizar referido veículo na cidade de Barra do Garças/MT, chegando ao local e, em poucos minutos, aportou a viatura da polícia militar de Mato Grosso.

Neste contesto, justificada está a abordagem, consoante disposto nos artigos 244 e 250, ambos do Código de Processo Penal.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão das munições e de rádios comunicadores.

Quanto à suposta violação de domicílio, melhor sorte não assiste às defesas.

Conforme evidenciado nos autos, a casa em que foram realizadas buscas, encontrava-se em situação de suposto abandono. Logo, a guarida constitucional não se aplica nesta situação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. 3. No caso em exame, além de incerteza quanto à natureza do imóvel, há justa causa para a ação policial configurada a partir do momento em que o acusado foi visto manuseando pedra de crack no interior do local. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022)

[...] Não estando a hipótese versada entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não há que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar as conclusões contidas nos autos quanto ao local em que o policial estava quando avistou o agravante lançando arma e drogas no quintal, ou quanto ao fato de a casa estar realmente abandonada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 625.952/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/6/2021)

Ademais, conforme dito alhures, havia justificativa plausível para que os policiais ingressassem na referida residência, uma vez que, nos próprios depoimentos dos agentes da segurança, foi visto um dos apelantes em fuga (
Lucas
) e, após localizada a munição no veículo deste, os demais apelantes lhes informaram que haveria mais munições no interior da sobredita residência, oportunidade em que foram localizadas mais 39 (trinta e nove) munições intactas do mesmo calibre (.22), apesar de os apelantes negarem esta versão.

Entendo, portanto, que não houve qualquer excesso ou violação de direitos nas buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos policiais, razão pela qual rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, as defesas buscam a absolvição dos apelantes, sob alegação de ausência de provas da autoria dos crimes, bem ainda, dúvidas acerca das condutas perpetradas, pugnando pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 110625075), termo de exibição e apreensão (Id. 110625085), auto de apreensão (Id. 110625086), boletim de ocorrência nº 2021.76171 (Id. 110625100), relatório nº 11/2021 (Id. 110625106), laudo de exame pericial balística forense (Id. 110625107, p. 61/63), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre os apelantes, apesar da negativa sustentada por estes, tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Na delegacia, o apelante
Lucas
sustenta que estava na cidade de Barra do Garças/MT, no dia dos fatos, porque teria ido a um motel com uma garota de programa. Afirma que foi ao local de “Uber”, pois teria emprestado seu veículo, Fiat Uno placa JYJ-1711 ao apelante Valdir uma semana antes dos fatos.

Alega que, ao sair do Motel, foi abordado por pessoas armadas que estavam em um veículo branco, que mandaram que este parasse, no entanto, teria corrido, sendo alvejado por um disparo de arma de fogo.

Em juízo,
Lucas
manteve esta versão dos fatos, negando a autoria delitiva do crime de porte ilegal de munição.

Valdir
, na delegacia, afirmou que no dia dos fatos estava em companhia apenas do apelante
Ricardo
, e que estes foram de Aragarças/GO à cidade de Barra do Garças/MT para consumirem bebida alcoólica. Afirma que Lucas emprestou o veículo apreendido três dias antes dos fatos, para que Valdir pudesse se deslocar, uma vez que sua motocicleta estava com problemas mecânicos.

Em juízo,
Valdir
mantém sua versão dos fatos, afirmando que foi agredido pelos policiais militares, pois teriam parado em frente à uma residência abandonada porque algumas pessoas lhes pararam para pedir dinheiro. Nada sabendo a respeito das munições, afirmando que os policiais localizaram uma munição no veículo somente na terceira tentativa de busca. Que Lucas não estava em sua companhia.

Na fase inquisitiva,
Ricardo
alega que estava em sua residência na cidade de Aragarças/GO quando
Valdir
lhe buscou com o veículo apreendido, nada aduzindo para qual local iriam na cidade de Barra do Garças/MT. Sustenta que pararam em frente à residência mencionada nos autos porque algumas pessoas desconhecidas lhes abordaram e pediram dinheiro, momento em que foram surpreendidos pelos policiais.

Sob o crivo do contraditório,
Ricardo
alega que o deslocamento à Barra do Garças/MT tinha como objeto irem a uma casa de prostituição, bem ainda, que as pessoas desconhecidas que lhes pararam pediram cigarros e dinheiro para comprar bebida alcoólica.

Afirma que estava apenas Valdir em sua companhia, nada sabendo a respeito de
Lucas
.

De outro lado, trago o depoimento do policial militar Christoferson Ferreira da Costa colhido na fase inquisitorial:

“[...] QUE, o depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, a equipe POLICIAL G.P.T (PMGO) COM O COMANDO DO 1º TEN NEREU recebeu informações que indivíduos armados teriam praticado um FURTO A uma PROPRIEDADE RURAL com acesso a BR-158 próximo a cidade DE BARRA DO GARÇAS; QUE, compartilhado a informação com esta equipe de FORÇA TÁTICA E AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, iniciamos patrulhamento no intuito de localizar os suspeitos; QUE, a equipe de inteligência localizou o veículo suspeito de estar envolvido no crime na RUA "ANTONIO WEBER" BAIRRO PALMARES onde foi acionando a equipe de FORÇA TÁTICA E GPT(PM-GO); QUE, quando as equipes se aproximaram da localidade conseguimos abordar 02 suspeitos (RICARDO E VALDIR) ainda no perímetro externo da residência ao lado do veículo supracitado, e um terceiro suspeito conseguiu fugir ao avistar as equipes policiais, pulando o muro dos fundos da residência abandonada em que estavam na frente, tomando rumo ignorado; QUE, realizado busca pessoal e veicular onde foi encontrado no interior do carro (uma) munição calibre 22 intacta, perguntado aos suspeitos relataram que no interior da residência tinha mais munições e que o suspeito que fugiu se tratava do vulgo "BIGU"; QUE, foi feita busca no interior da casa onde foi localizado pelo SD ARTHUR o restante das munições e rádios comunicadores em uma sacola. QUE, enquanto as equipes FORÇA TÁTICA E GPT finalizavam a abordagem a equipe de inteligência realizava o monitoramento da região no intuito de localizar o suspeito que teria fugido; QUE, quando nas margens da BR-158 próximos AS RUAS PADRE CÍCERO COM RUA DOM GIOCONDO M. GORITI o suspeito "LUCAS" VULGO BIGU saiu de um terreno baldio com matagal alto e visualizou a equipe de inteligência, reconhecendo os policiais sacou uma arma de fogo da cintura, quando a equipe que já estavam com as armas em punho, conforme o POP DA PMMT, revidaram a injusta agressão iminente atirando contra o suspeito que voltou correndo para o interior do matagal; QUE, realizado o cerco em toda quadra logramos êxito em localizar e prender o suspeito; QUE, verificando que o suspeito encontrava-se alvejado na nádega, foi acionado o corpo de bombeiros se fez presente no local e realizou os primeiros socorros e encaminhou o suspeito até o PRONTO SOCORRO MUNICIPAL que ficou sob cuidados médicos naquela unidade.; QUE, com apoio de outras equipes policiais realizamos varredura em todo o terreno porém não obtivemos êxito em localizar a arma de fogo usada pelo suspeito "LUCAS" devido matagal alto e em período noturno dificultando a visibilidade; QUE, o veículo foi apreendido e se encontra no estacionamento da delegacia de polícia civil a disposição da autoridade policial; [...]”
(Id. 110625078)

A testemunha Arthur Luiz Mendonça Marques Martins, policial militar responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, assim relatou na fase extrajudicial acerca dos fatos,
in verbis
:

“[...] QUE, foi repassado pelo 1º TEN NEREU da GPT (PMGO) informações que indivíduos armados teriam praticado um FURTO A uma PROPRIEDADE RURAL com acesso a BR-158 próximo a cidade DE BARRA DO GARÇAS; QUE, compartilhado a informação com esta equipe de FORÇA TÁTICA E AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, iniciamos patrulhamento no intuito de localizar os suspeitos; QUE, a equipe de da ARI localizou o veículo suspeito de estar envolvido no crime na RUA "ANTONIO WEBER" BAIRRO PALMARES onde foi acionando a equipe de FORÇA TÁTICA E GPT(PM-GO); QUE, quando as equipes se aproximaram da localidade conseguimos abordar 02 suspeitos (RICARDO E VALDIR) ainda no perímetro externo da residência ao lado do veículo supracitado, e um terceiro suspeito conseguiu fugir ao avistar as equipes policiais, pulando o muro dos fundos da residência abandonada em que estavam na frente, tomando rumo ignorado; QUE, realizado busca pessoal e veicular onde foi encontrado no interior do carro (uma) munição calibre 22 intacta, perguntado aos suspeitos relataram que no interior da residência tinha mais munições e que o suspeito que fugiu se tratava do vulgo "BIGU"; QUE, foi feita busca no interior da casa onde foi localizado pelo depoente o restante das munições e rádios comunicadores em uma sacola. QUE, enquanto as equipes FORÇA TÁTICA E GPT finalizavam a abordagem a equipe de inteligência realizava o monitoramento da região no intuito de localizar o suspeito que teria fugido; QUE, o suspeito "LUCAS" VULGO BIGU foi localizado pela equipe de inteligência; QUE, realizado o cerco em toda quadra logramos êxito em localizar e prender o suspeito; QUE, verificando que o suspeito encontrava-se alvejado na nádega, foi acionado o corpo de bombeiros se fez presente no local e realizou os primeiros socorros e encaminhou o suspeito até o PRONTO SOCORRO MUNICIPAL que ficou sob cuidados médicos naquela unidade.; QUE, com apoio de outras equipes policiais realizamos varredura em todo o terreno porém não obtivemos êxito em localizar a arma de fogo usada pelo suspeito "LUCAS" devido matagal alto e em período noturno dificultando a visibilidade; [...]”
(Id. 110625080)

Em juízo, Christoferson e Arthur ratificaram integralmente a versão narra na delegacia, ao passo que a testemunha Fabrício Guedes Nobre, policial militar, sob o crivo do contraditório, confirma a versão por aqueles narrada.

Necessário transcrever trechos pertinentes do Relatório nº 11/2021, que detalha toda a ação dos apelantes:

“[...] DOS FATOS

As 03h25mim, 03h41min, e 04h00, respectivamente, do dia 25 do corrente mês e ano, os policiais militares Christoferson Ferreira da Costa Arthur Luiz Mendonça Marques Martins e Pablo Rangel Guedes de Jesus prestaram depoimento como condutor e testemunhas, sobre os fatos relativos ao Boletim de Ocorrência-PM nº 2021.76171, o qual ensejou a prisão em flagrante
Lucas Furtado Rocha, Ricardo Moreira dos Santos e Valdir Almeida de Moraes
. Segundo os militares receberam informações que indivíduos armados teriam praticado um furto a uma propriedade Rural com acesso a BR 158, próximo dessa cidade. A equipe de inteligência localizou o veículo suspeito de estar envolvido no crime na Rua Antônio Weber, Bairro Palmares, sendo logo acionado uma Equipe da Força Tática e GPT(PM-GO).
A priori foram abordados os indivíduos Ricardo e Valdir no perímetro externo da residência ao lado de um veículo, sendo que um terceiro suspeito conseguiu pular o muro dos fundos da residência e conseguiu fugir logo que avistou as equipes policiais. Depois de realizada busca no veículo foi encontrada em seu interior uma munição de calibre 22 intacta e que segundo informações de Ricardo e Valdir no interior da residência havia mais munições.
No interior da residência
foram encontrados o restante das munições apreendidas e outros objetos tais como rádios comunicadores e uma sacola.

Na sequencia das diligencias os militares visualizaram Lucas, vulgo Bigu próximo das Ruas Padre Cícero com a Rua Dom Giocondo M. Gorit, saindo de um terreno baldio com matagal. Ao avistar os policiais Lucas sacou uma arma de fogo da cintura, contudo os militares revidaram atirando contra Lucas que voltou correndo para o interior do matagal. Os militares fizeram o cerco na quadra e prenderam Lucas, contudo não conseguiram apreender a arma de fogo que estava em poder o flagranteado.

Contudo, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.76951 por volta 18h52min, do mesmo dia 25/03/2021 a policia Militar conseguiu prender em flagrante por porte Ilegal de Arma de Fogo Monica da Silva Feitosa, esposa de Lucas Furtado e Rocha. Monica confessou para os policiais que a arma que estava portando, ou seja, uma pistola Marca Issc M22, Áustria Cal. 22, era de seu marido que tinha dispensado no mato durante a perseguição policial, cujo crime está sendo apurado através do Inquérito policial nº 19/2021.
Conforme Relatório de Investigação anexo, Lucas foi levado para o hospital para acompanhamento médico, contudo, não foi verificado nenhum ferimento grave, conforme explicação da enfermeira plantonista.

Continuando as investigações, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.79496 - PJC foi localizado mais uma arma de fogo, na residência de Lucas, ou seja, Rua 7, 422, Jardim Palmares, sendo esta do tipo espingarda (carabina), Marca Rossi Qtd de cano, calibre 22, numero de serie 15176, escondida sob a pia da cozinha. Desta forma foi instaurado o Inquérito Policial 22/2021 através de Portaria, em desfavor de Lucas Furtado e Rocha para apuração do crime de posse irregular de Arma de Foro de uso permitido.

[...]

Por outro lado, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.76951 por volta 18h52min, do mesmo dia 25/03/2021 a policia Militar conseguiu prender em flagrante por porte Ilegal de Arma de Fogo Mônica da Silva Feitosa, esposa de Lucas Furtado e Rocha. Monica confessou para os policiais que a arma que estava portando, ou seja, uma pistola Marca Issc M22, Austria Cal. 22, era de seu marido que tinha dispensado no mato durante a perseguição policial, cujo crime está sendo apurado através do Inquérito policial nº 19/2021. Temos ainda o Boletim de Ocorrência nº 2021.79496 - PJC sobre a localização de mais uma arma de fogo na residência de Lucas Furtado e Rocha, ou seja, na residência localizada à Rua 7, 422, Jardim Palmares, sendo esta do tipo espingarda (carabina), Marca Rossi Qtd de cano, calibre 22, numero de serie 15176, escondida sob a pia da cozinha. Desta forma foi instaurado o Inquérito Policial 22/2021 através de Portaria, em desfavor de Lucas Furtado e Rocha para apuração do crime de posse irregular de Arma de Foro de uso permitido. [...]”
(Id. 110625106) (negritou-se)

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Em que pese as versões apresentadas pelos réus, percebo que estas não coadunam com as demais provas produzidas nos autos, restando isoladas e sem sustentação.

O descortinar dos fatos, como já aclarado, revela que o acompanhamento dos réus se deu desde a cidade de Aragarças/GO, sendo que a abordagem destes ocorreu na cidade de Barra do Garças/MT após eficiente rastreamento e localização.

Quando da abordagem, foram encontradas
1 munição dentro do veículo utilizado para chegar ao local e diversas outras idênticas dentro da residência utilizada como rota de fuga por um dos réus, totalizando 40 projéteis de calibre .22
. Além das munições, foram encontrados
3 aparelhos de radiocomunicação, além de 1 base de recarga
destes (Termo de exibição e apreensão – fl. 26 PDF).

O
laudo pericial de balística
(fls.163/165 PDF) revela que todos os projéteis apreendidos possuem a mesma marca CBC e fabricação idêntica, todos intactos. Concluiu-se, por amostragem, que
as munições estavam aptas a produzir disparos
de arma de fogo.

Efetivamente a prisão dos réus VALDIR e RICARDO não poderia se justificar por portarem apenas 1 munição, no entanto, a evolução da ocorrência culminou na apreensão de outras 39 munições idênticas em local supostamente utilizado por estes e pelo terceiro suspeito que foragiu da abordagem policial.

Atento à cena dos fatos posta nos autos, verifico que os réus VALDIR e RICARDO estavam parados ao lado do veículo monitorado pelas forças policiais, em frente à uma residência inabitada - supostamente desconhecida para estes - com as portas do veículo aberto, em horário noturno avançado.

Quando da chegada das forças policiais, um terceiro indivíduo teria empreendido fuga por dentro do terreno desta residência “desconhecida”.

Estando aparentemente inabitada e ante a alegação dos réus VALDIR e RICARDO, fora empreendida revista dentro do imóvel, já que aparentemente conhecida pelo terceiro suspeito que por ali foragiu, demonstrando conhecer o local.

Quando dentro da casa, foram encontradas as 39 munições calibre.22, intactas,
idênticas
àquela já encontrada dentro do veículo utilizado pelos réus VALDIR e RICARDO.

Com o apoio de agentes da Agência Regional de Inteligência - ARI, o suspeito em fuga foi localizado trazendo arma de fogo em punho saindo de uma região de lotes baldios, sendo que ao ser abordado,
desobedeceu
às ordens dos policiais e novamente adentrara ao matagal em nova fuga.

Em seguida, o mesmo indivíduo foi capturado por outra equipe policial, não sem antes
resistir à atuação dos policiais
,
entrando em luta corporal com estes
. Tal suspeito foi identificado como LUCAS, vulgo Bidu, que não por acaso é o proprietário do Fiat Uno então utilizado pelos réus VALDIR e RICARDO, estacionado de frente à residência averiguada pelos policiais, onde ainda foram apreendidas as demais munições.

Percebe-se que até então, as versões apresentadas pelos réus não guardam relação com a realidade, sendo que o que se conclui com as provas até então elencadas é de que os três réus estariam no local da abordagem inicial, LUCAS, VALDIR e RICARDO, sendo LUCAS o 3º suspeito que foragiu quando visualizou a guarnição.

Quanto ao réu LUCAS, pertinente destacar alguns pontos relevantes:
a)
é o proprietário do veículo monitorado pelas equipes de inteligência policial dos estados de Goiás e Mato Grosso, utilizado pelos réus VALDIR e RICARDO, que saíram de Aragarças/GO com destino à residência em que foram autuados;
b)
foragiu da abordagem inicial, quando localizado e abordado, novamente empreendeu fuga, quando capturado entrou em luta corporal com a guarnição policial;
c)
foi visualizado com uma arma de fogo em punho pela equipe policial da ARI, sendo que quando de sua captura não mais portava tal arma.

Esclarecedores os fatos ocorridos posteriormente e apurados em outro inquérito, conforme informado no relatório de conclusão lavrado pela Autoridade Policial, como também anotado em decisão pretérita deste Juízo nos presentes autos (ID 53629246), depoimento do policial militar FABRÍCIO e manifestações do Parquet.

A arma em questão, que LUCAS portava, foi apreendida no dia 25/3/2021 em posse de sua esposa MONICA DA SILVA FEITOSA, conforme se depreende do noticiado APF n. 1002775-44.2021.811.0004.

Dos autos do APF supramencionado, que é de acesso público, colhem-se as declarações do Policial Militar AGUINELO SILVESTRE que relatou a ocorrência da seguinte forma:

“QUE, porém durante as buscas,
populares locais, que preferiram não se identificar temendo a vida informaram que durante esta manhã havia tido no local uma mulher com o braço todo tatuado aparentando que fazia buscas
; QUE, em continuidade no período vespertino
esta equipe policial deslocou na residência abandonada (local que não possui móveis nem moradores) onde se deram os fatos no boletim anterior citado e em conversas com moradores daquela região informaram que foi por duas vezes naquela casa uma mulher com o braço todo tatuado, e que ela estaria em um veículo Renault Clio de placa JJJ-6a43
; QUE, após troca de informações com a GPT da PMGO de Aragarças
levantamos informações que quem estaria neste carro seria a esposa do suspeito Lucas Feitosa, vulgo "Bigu"
, que havia sido preso na madrugada e que possivelmente ela estaria procurando a arma de fogo utilizada por seu marido no crime anterior ou já estaria na posse da referida arma; QUE, por volta das 16:30 recebemos informação que a suspeita Monica Feitosa, esposa de "bigu" havia passado na ponte de Aragarças sentido Barra do Garças, verificado pelas câmeras de OCR a placa do possível veículo informado mais cedo; QUE, tal veículo fora avistado indo sentido parque de exposições, e que após receber tais informações esta equipe de força tática deslocou sentido parque saída para Cuiabá, sendo que na BR 070, próximo ao parque de exposições avistamos o veículo suspeito, e
no momento da abordagem um suspeito do sexo masculino, moreno, short jeans e camiseta vermelha saiu correndo do veículo e empreendeu fuga em meio ao matagal, e a mulher, suspeita MÔNICA estava com uma sacola no colo, vindo a jogar a referida sacola no chão (sendo verificado posteriormente pelo CB Mauerveck se tratar de uma arma de fogo tipo pistola, calibre .22, Austria, com carregador municiado com 10 munições, estando a referida arma carregada, e sem número de série visível), sendo que na sacola ainda haviam mais 32 munições de mesmo calibre intactas e um coldre da arma;
(...) QUE, a suspeita foi algemada conforme preconiza o pop Rotam/FT em caso de infratores da lei em veículo 04 rodas; QUE, o outro suspeito não foi localizado; QUE,
a suspeita MÔNICA afirmou para esta equipe policial que a arma localizada com ela era de propriedade de seu marido Lucas Feitosa preso na noite anterior e que ela havia achado a arma e a escondido;
”

Contata-se que populares da vizinhança do local onde se deram os fatos, relataram que a esposa do réu LUCAS esteve na residência “abandonada” por duas vezes no dia seguinte à prisão de seu marido e também no matagal onde ele teria se escondido, aparentemente realizando buscas pela arma de fogo avistada nas mãos de LUCAS quando de sua abordagem pela equipe da ARI.

A presença da esposa do réu LUCAS nos endereços supracitados revela que não era por acaso que os réus ali estavam, que mesmo que a casa não fosse habitada era utilizada como base de apoio para prática e/ou ocultação de ilícitos.

Ainda que a título apenas de informação oficial aos autos,
a prisão em flagrante da esposa de LUCAS com uma arma de fogo, carregada, de mesmo calibre das munições apreendidas na ocorrência ora apurada, chancela a participação do réu LUCAS nas práticas ilícitas contidas na denúncia
.

De todo o exame acerca do acervo probatório, exsurge a necessidade de readequação da tipificação contida na exordial acusatória, visto que os réus foram denunciados por
portar 1 munição
dentro do veículo (Fato 1) e
possuir 39 munições
dentro da residência “abandonada” (Fato 2).

O fato de nenhum dos réus ter informado vínculo com a residência, bem como pelos depoimentos dos policiais que nela adentraram informando que os sinais e estado de conservação indicavam que o imóvel era inabitado, afasta a possibilidade de enquadramento da conduta delitiva como
posse
, visto configurando em verdade o delito de
porte de munições
, pois o local não era a residência dos réus.

Não sendo residência ou domicílio dos réus, restando apurado que o imóvel era apenas um local de apoio e sustento à prática de ilícitos de
forma temporária
,
aplico
o instituto da EMENDATIO LIBELLI para tornar ambos os delitos em voga como
porte irregular de munição, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03
.

Acertada também a pretensão de emendatio aviada pelo Parquet, visto que as provas produzidas nos autos confirmam que o réu LUCAS não apenas desobedeceu as ordens das equipes policiais que o abordaram e posteriormente capturaram, mas também
resistiu à sua prisão
, munindo-se de arma de fogo e entrando em luta corporal com os agentes, visando esquivar da prisão iminente.

Por tal razão,
opero
a EMENDATIO LIBELLI no tocante à tal conduta do réu LUCAS, por entender que seus atos melhor se adequam à previsão do
artigo 329, do CP
, devendo ser condenado pelo delito de
resistência
.

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Rejeito
a tese defensiva de que VALDIR e RICARDO mereceriam a absolvição quanto ao delito de porte de 1 munição, haja vista que no local em que foram abordados também estava LUCAS, munido de uma arma de fogo de mesmo calibre da munição encontrada. Tal fato, aliado à apreensão da grande quantidade de munições apreendidas dentro da residência apontada, revelam risco de uso da arma de fogo para cometimento de crimes por parte dos réus.

Não há de se considerar o fato de modo a ignorar as demais diligências e desenrolar das investigações, vez que estas resultaram na elucidação dos crimes que ora são imputados aos réus, além de possivelmente terem servido de prevenção à eventual ocorrência de crimes mais graves nesta urbe e região.

Resta claro a este Juízo a autoria atribuída aos réus VALDIR, RICARDO e LUCAS, que no momento ensejam a condenação nos termos requeridos pela Acusação. [...]”
(Id. 110625184)

Em que pese a negativa dos apelantes, as provas testemunhais lançadas na sentença não deixam margem à dúvida quanto à autoria por parte dos acusados.

Nota-se que os fatos narrados pelos policiais militares são harmônicos e verossímeis, estando aliados com as demais provas produzidas nos autos.

Os apelantes, por sua vez, negam as acusações de forma genérica, estando em total dissonância com as provas colacionadas no bojo dos autos.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa, não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Há que se ressaltar que, não está aqui a ser dizer que a palavra de um agente policial é prova incontestável, e sim que, em detrimento à palavra dos agentes policiais nenhuma contraprova foi apresentada que pudesse descaracteriza-las.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, conclui-se que não há dúvidas de que os apelantes praticaram efetivamente o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, além do apelante Lucas ter incorrido na conduta prevista do artigo 329 do Código Penal, sendo impossível absolvição como requerido pelas defesas, devendo ser a condenação ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inexistindo dúvidas acerca da autoria dos crimes, inviável invocar o princípio
in dubio pro reo
.

As defesas buscam, de forma subsidiária, a redução das penas-base aplicadas aos apelantes, afirmando que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis carecem de fundamentação idônea.

Para melhor análise da questão, necessário colacionar trechos pertinentes da sentença:

“[...]
Do réu LUCAS FURTADO E ROCHA

A
culpabilidade
revelou-se EXACERBADA, dada a considerável quantidade de munições apreendidas sob a guarda dos réus, 40 munições calibre .22, intactas, juntamente com 3 aparelhos de radiocomunicação e um carregador destes, revelando que a guarda e ocultação de tais projéteis, e demais equipamentos, era feita de maneira consciente e com destinação definida.

As
circunstâncias do crime
são NEGATIVAS, visto que a instrução processual revelou que ele se sujeitou a praticar os delitos em tela, visando ocultar sua ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal, sendo que mesmo residindo na cidade de Aragarças/GO, se dirigiu até esta urbe para perpetrar os crimes ora apurados, não desconsiderando os eventuais que poderiam ter sido cometidos ou já ocorridos.

Também REPROVÁVEIS os
antecedentes
do réu, o que se comprova com sua considerável ficha de antecedentes criminais pretéritos e as sentenças condenatórias proferidas por este Juízo nos autos n. 0000102-42.2014.811.0004 (em sede de apelação) e 0007647-37.2012.811.0004 (transitada em julgado em 19/4/2021, após a prisão atual do réu).

Feitas tais pontuações, considerando que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base para os delitos de porte de munição irregular e resistência em 2 anos e 9 meses de reclusão e 8 meses de detenção, respectivamente.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, vez que o réu possui condenação transitada em julgado na data de 19/12/2017 pela prática do delito de roubo qualificado, conforme se extrai dos autos Apolo Código 176782.

Assim, fixo a pena intermediária dos delitos em 3 anos e 1 mês de reclusão e 11 meses e 20 dias de detenção, respectivamente.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual restam fixadas as penas de
3 anos e 1 mês de reclusão
para o delito de porte irregular de munição e
11 meses e 20 dias de detenção
para o delito de resistência.

Fixo a pena de multa relativa ao delito de porte irregular de munição em 30 dias-multa.

Do réu RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

A
culpabilidade
revelou-se EXACERBADA, dada a considerável quantidade de munições apreendidas sob a guarda dos réus, 40 munições calibre .22, intactas, juntamente com 3 aparelhos de radiocomunicação e um carregador destes, revelando que a guarda e ocultação de tais projéteis, e demais equipamentos, era feita de maneira consciente e com destinação definida.

As
circunstâncias do crime
são NEGATIVAS, visto que a instrução processual revelou que ele se sujeitou a praticar o delito em tela, visando ocultar sua ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal, sendo que mesmo residindo na cidade de Aragarças/GO, se dirigiu até esta urbe para perpetrar os crimes ora apurados, não desconsiderando os que poderiam ter sido cometidos ou já ocorridos.

Feitas tais pontuações, considerando que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base para o delito de porte de munição irregular em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, vez que o réu possui condenação transitada em julgado na data de 29/1/2021 pela prática do delito de furto qualificado, conforme se extrai dos autos Apolo Código 1022423 – que tramitou na Comarca de Água Boa/MT.

Assim, fixo a pena intermediária dos delitos em 2 anos e 10 meses de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual resta fixada a pena de
2 anos e 10 meses de reclusão
para o delito de porte irregular de munição.

Fixo a pena de multa relativa ao delito de porte irregular de munição em 25 dias-multa.

Do réu VALDIR ALMEIDA DE MORAES

A
culpabilidade
revelou-se EXACERBADA, dada a considerável quantidade de munições apreendidas sob a guarda dos réus, 40 munições calibre .22, intactas, juntamente com 3 aparelhos de radiocomunicação e um carregador destes, revelando que a guarda e ocultação de tais projéteis, e demais equipamentos, era feita de maneira consciente e com destinação definida.

As
circunstâncias do crime
são NEGATIVAS, visto que a instrução processual revelou que ele se sujeitou a praticar o delito em tela, visando ocultar sua ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal, sendo que mesmo residindo na cidade de Aragarças/GO, se dirigiu até esta urbe para perpetrar os crimes ora apurados, não desconsiderando os que poderiam ter sido cometidos ou já ocorridos.

Também REPROVÁVEIS os
antecedentes
do réu, o que se comprova com sua considerável ficha de antecedentes criminais pretéritos, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE.

Feitas tais pontuações, considerando que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base para o delito de porte de munição irregular em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, vez que o réu possui o PEP ativo n. 0006452-75.2016.811.0004 – com condenações do TJMT e TJGO, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta comarca, pela prática de delitos relacionados ao
tráfico de drogas
.

Assim, fixo a pena intermediária dos delitos em 3 anos e 1 mês de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual resta fixada a pena de
3 anos e 1 mês de reclusão
para o delito de porte irregular de munição.

Fixo a pena de multa relativa ao delito de porte irregular de munição em 30 dias-multa.

A pena definitiva dos réus resta fixada para cada réu em:

I) LUCAS FURTADO E ROCHA
, observado o concurso material,
3 anos e 1 mês de reclusão, 11 meses e 20 dias de detenção, com 30 dias-multa
, os quais fixo no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial será o
FECHADO
dada a sua condição de reincidente, a complexidade do caso e a valoração das circunstâncias do artigo 59 do CP;

II) RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
,
2 anos e 10 meses de reclusão, com 25 dias-multa
, os quais fixo no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial será o
FECHADO
dada a sua condição de reincidente, a complexidade do caso e a valoração das circunstâncias do artigo 59 do CP;

III) VALDIR ALMEIDA DE MORAES
,
3 anos e 1 mês de reclusão, com 30 dias-multa
, os quais fixo no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial será o
FECHADO
dada a sua condição de reincidente, a complexidade do caso e a valoração das circunstâncias do artigo 59 do CP. [...]”
(Id. 110625184)

Conforme se observa da sentença, o juiz considerou desfavoráveis aos apelantes
Lucas
e
Valdir
, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
antecedentes
. Com relação à
Ricardo
, restaram desfavoráveis apenas a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado, de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a
culpabilidade
em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A
culpabilidade
anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

O argumento utilizado pelo juiz de piso é idôneo, pois está lastreado na quantidade de munições apreendidas, além de três rádios comunicadores e o respectivo carregador, revelando que a guarda destes objetos, no mesmo contexto, demonstra a destinação compatível com o narrado nas provas dos autos.

Ora, as informações nos autos revelam que o veículo em que estavam os apelantes foi utilizado no dia anterior aos fatos, em um suposto abigeato, evidenciando a utilidade destes materiais apreendidos.

Esta circunstância está apta a justificar a majoração da pena-base, não havendo que se falar em extirpação.

As
circunstâncias do delito
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o crime.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“... são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187)

Assim, as
circunstâncias do delito
merecem ser desvaloradas, pois, conforme sustentado na sentença, os apelantes se valeram da posição geográfica das cidades de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, valendo-se da facilidade de deslocamento entre elas, uma vez que residem em uma (Aragarças/GO) e se deslocaram para praticar ilícito em outra (Barra do Garças/MT), tudo com o fito de ocultar a ilicitude e esquivar-se da responsabilização criminal, constituindo fundamento válido para a depreciação das
circunstâncias do crime
.

Entendo, portanto, que mencionada circunstância judicial possui fundamento apto a afastar a pena-base do patamar mínimo.

Em relação à circunstância judicial dos antecedentes do apelante
Lucas
, não se vislumbra qualquer irregularidade na utilização dos autos nº 7647-37.2012.811.0004, ainda que transitada em julgado em data posterior à prisão do apelante.

Isto porque
maus antecedentes
são tudo aquilo remanesce da reincidência, ou seja, decorrido o prazo de cinco anos, por exemplo, do cumprimento da pena (período no qual há reincidência) deixa o indivíduo de ser considerado reincidente, mas carregará ele em sua ficha o gravame de maus antecedentes.

No caso, a utilização de decisão condenatória com trânsito em julgado posterior à prática do novo crime, mas fato praticado anterior a este, pode ser utilizado como maus antecedentes.

Neste sentido:

[...] Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). [...]
(AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022.)

[...] Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu Josimar, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 608.163/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021.)

A reincidência de
Lucas
está plenamente comprovada pelo juiz sentenciante, através dos autos código 176782, com trânsito em julgado em 19 de dezembro de 2017, por crime de roubo praticado em 12 de agosto de 2013.

Quanto ao apelante
Valdir
, a defesa alega que o juiz sentenciante não menciona quais processos foram utilizados para desvalorar os maus antecedentes e a reincidência, incorrendo em
bis in idem
.

Observa-se, pois, que o juiz de piso menciona o executivo de pena nº 6452-75.2016.811.0004, no qual constam as condenações referentes aos autos nº 376807-66.2013.8.09.0014, pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja data do fato é 21 de outubro de 2013 e trânsito em julgado em 16 de março de 2018, podendo ser utilizado para fins de reincidência.

De outro norte, há o processo nº 126032-94.2014.8.09.0014, cuja prática do fato delituoso de associação para o tráfico de drogas ocorreu em 21 de fevereiro de 2014, com condenação transitada em julgado em 14 de julho de 2017, podendo ser usada como maus antecedentes.

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o apelante
Valdir
possui mais de uma condenação, podendo-se utilizar uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. [...]
(AgRg no HC n. 647.699/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 20/4/2021.)

Assim, inviável falar-se em afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, razão pela qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Conforme Enunciado Orientativo nº 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida deste Sodalício,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”.

Os documentos que atestam as condenações dos apelantes são hábeis para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

“[...] O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. [...]

(N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente. [...]
(N.U 0006304-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

O
quantum
majorado pelo juiz singular na pena-base dos apelantes não se mostra exacerbado, pelo contrário, uma vez que utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor considerado desfavorável aos apelantes, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

O mesmo não pode ser dito em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal em relação ao apelante
Lucas
.

O juiz de piso fixou a pena-base em 08 (oito) meses, ou seja, o triplo da pena mínima, sendo necessária sua readequação.

O crime de resistência prevê a pena de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis a
Lucas
e, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena-base do mencionado crime para
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, ante a reincidência, majoro a pena em 1/6 (um sexto), obtendo a pena em formação de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento.

Inviável falar-se em alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes, pois, para a fixação do regime fechado, considerou-se a reincidência de
Lucas
,
Valdir
e
Ricardo
, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou violação da razoabilidade.

Também descaber a aplicação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Neste sentido, trago à baila o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
O regime inicial fechado foi estabelecido à paciente, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do crime -, a qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes
. - Aplicação do Enunciado Sumular 269 do STJ, in verbis: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 661.124/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (negritou-se)

[...] Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou "a extensa certidão de antecedentes criminais p. 58-69, demonstra que se trata de réu multirreincidente. Além disso, não se pode desprezar a existência de circunstância judicial desabonadora."
Assim, in casu, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, somadas à reincidência, afasta a incidência do enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 525.474/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (negritou-se)

A propósito, a jurisprudência Pátria:

[...] É certo que a Súmula nº 269 do STJ autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes, cuja pena corpórea seja inferior a 04 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Sendo o réu mulltireincidente específico, não cabe falar em circunstâncias judicias favoráveis e, logo, em aplicação da referida Súmula”.
(TJMG; APCR 0240407-33.2016.8.13.0433; Montes Claros; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019)

Ora, havendo circunstâncias judiciais negativas aos apelantes, aliadas à reincidência, deve ser aplicado o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Estando motivada a aplicação do regime fechado em detrimento de um menos gravoso, de forma idônea, não há que se falar em violação à Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal.

A defesa do apelante
Ricardo
busca a revogação de sua custódia, sob alegação de ausência dos elementos da segregação cautelar.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da sentença que trata da questão:

“[...]
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva dos réus, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime inicial fixado e por persistirem as razões que ensejaram sua decretação. Não houve alteração fática ou apresentação de fundamentação jurídica suficiente a afastar a necessidade de suas segregações cautelares, visto que a apuração dos fatos revelou que esta permanece necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 110625184)

A impossibilidade da revogação da custódia de
Ricardo
foi analisada quando da prolação da decisão de primeiro grau, e decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado) quanto da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devidamente justificados.

Ademais, o apelante permaneceu custodiado desde a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação.

Neste sentido, trago posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade
. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022) (negritou-se)

[...] A sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva, possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas tentado, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta da conduta, na medida que sua ação se destinava ao tráfico de 10 kg de cocaína. Precedente. 4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e improvido.
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

[...] Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 3. Cumpre registrar que, tendo a agravante permanecido presa durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau. [...]
(AgRg no RHC 152.600/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. [...] Ademais,
"[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação'

(STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
(HC 661.055/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (negritou-se)

Segue mesmo entendimento este e. Tribunal de Justiça:

[...] Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública, e também possui um vasto histórico criminal, não há falar em direito de recorrer em liberdade, por oferecer risco concreto à ordem pública e aplicação à lei penal.
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. [...]
(N.U 0016390-32.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ante as considerações expostas, indefiro o pleito de
Ricardo Moreira dos Santos
.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016
), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Ricardo Moreira dos Santos
,
Lucas Furtado Rocha
e
Valdir Almeida de Moraes
e, de ofício,
faço a readequação
da pena de
Lucas Furtado Rocha
quanto ao crime do artigo 329 do Código Penal, restando-a definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022